Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708080-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTAGO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ELECTRO VIDRO S A D E S P A C H O Intimem-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a correta guia de pagamento relativa ao preparo recursal, haja vista que, o comprovante de pagamento ID 15482548 possui código de barras diverso da guia de ID 15482547, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora